Tribunal: TJSP
Processo: 2273836-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Contratos bancários. Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Acolhimento. Reforma. Desvio de finalidade e confusão patrimonial não caracterizados.
Os eventos narrados nos autos não conduzem ao resultado pretendido pelo exequente. É verdade que os coexecutados alienaram seus bens imóveis à CRP Administradora de Bens

Ementa:
Contratos bancários. Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Acolhimento. Reforma. Desvio de finalidade e confusão patrimonial não caracterizados.
Os eventos narrados nos autos não conduzem ao resultado pretendido pelo exequente. É verdade que os coexecutados alienaram seus bens imóveis à CRP Administradora de Bens Próprios Ltda., em dezembro de 2009, para integralização de capital. O crédito do exequente, no entanto, foi constituído sete meses depois, em julho de 2010, quando as partes celebraram o mútuo feneratício que deu origem à emissão da cédula de crédito bancário que instruiu a petição inicial. Portanto, os coexecutados pessoas físicas não mais eram proprietários dos imóveis na data da assunção da dívida.Também é verdade que a CRP Administradora de Bens Próprios Ltda. foi criada com o fim de constituição de uma holding familiar de caráter meramente patrimonial, e com o nítido propósito de proteger o patrimônio imobiliário do ente familiar.Não obstante, o legislador definiu o desvio de finalidade como sendo a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza (CC, art. 50, § 1o). Não é possível afirmar que a CRP Administradora de Bens Próprios Ltda. foi criada com o "propósito de lesar credores", ao menos no caso concreto, uma vez que sua constituição se deu muito tempo antes da assunção da dívida, e o credor tinha plenas condições de saber que os coexecutados não mais eram proprietários dos bens imóveis utilizados para integralização do capital.De desvio de finalidade, portanto, não se está a tratar.O fator temporal também impede amparar o pedido de desconsideração inversa em confusão patrimonial entre eles, uma vez que a transferência do patrimônio é bastante tempo anterior à constituição do crédito.Poder-se-ia falar em desvio de finalidade ou confusão patrimonial se fosse demonstrado o crescimento do patrimônio da empresa, enquanto os coexecutados pessoas naturais permaneceriam em estado de insolvência. No entanto, até onde se sabe, o patrimônio da holding familiar permanece inalterado desde sua criação. Não se extrai dos autos os propalados desvio de finalidade ou confusão patrimonial aptos à desconsideração inversa da personalidade jurídica da holding familiar e à sua inclusão no polo passivo da ação.
Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2273836-90.2020.8.26.0000 - Comarca de Ribeirão Preto
Registro: 2021.0000033122
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2273836-90.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão
Preto, em que é agravante CRP ADMINISTRADORA DE BENS
PRÓPRIOS LTDA., é agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2273836-90.2020.8.26.0000 - Comarca de Ribeirão Preto
Voto no 26.044
Agravo de Instrumento no2273836-90.2020.8.26.0000
Comarca de Ribeirão Preto / 6a Vara Cível
Juiz(a): Ana Paula Franchito Cypriano
Agravante(s): CRP Administradora de Bens Próprios Ltda.
Agravado(a)(s): Banco Safra S/A
CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA, EM FASE DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
INVERSA
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
ACOLHIMENTO.
REFORMA.
DESVIO
DE
FINALIDADE
E
CONFUSÃO
PATRIMONIAL
NÃO
CARACTERIZADOS.
Os eventos narrados nos autos não conduzem ao resultado
pretendido pelo exequente. É verdade que os coexecutados
alienaram seus bens imóveis à CRP ADMINISTRADORA DE
BENS PRÓPRIOS LTDA., em dezembro de 2009, para
integralização de capital. O crédito do exequente, no entanto,
foi constituído sete meses depois, em julho de 2010, quando as
partes celebraram o mútuo feneratício que deu origem à
emissão da cédula de crédito bancário que instruiu a petição
inicial. Portanto, os coexecutados pessoas físicas não mais
eram proprietários dos imóveis na data da assunção da
dívida.Também é verdade que a CRP ADMINISTRADORA DE
BENS PRÓPRIOS LTDA. foi criada com o fim de constituição de
uma holding familiar de caráter meramente patrimonial, e com
o nítido propósito de proteger o patrimônio imobiliário do ente
familiar.Não obstante, o legislador definiu o desvio de
finalidade como sendo a utilização da pessoa jurídica com o
propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de
qualquer natureza (CC, art. 50, § 1o). Não é possível afirmar
que a CRP ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA. foi
criada com o “propósito de lesar credores”, ao menos no caso
concreto, uma vez que sua constituição se deu muito tempo
antes da assunção da dívida, e o credor tinha plenas condições
de saber que os coexecutados não mais eram proprietários dos
bens imóveis utilizados para integralização do capital.De
desvio de finalidade, portanto, não se está a tratar.O fator
temporal também impede amparar o pedido de desconsideração
inversa em confusão patrimonial entre eles, uma vez que a
transferência do patrimônio é bastante tempo anterior à
constituição do crédito.Poder-se-ia falar em desvio de
finalidade ou confusão patrimonial se fosse demonstrado o
crescimento
do
patrimônio
da empresa, enquanto os
coexecutados pessoas naturais permaneceriam em estado de
insolvência. No entanto, até onde se sabe, o patrimônio da
holding familiar permanece inalterado desde sua criação. Não
se extrai dos autos os propalados desvio de finalidade ou
confusão patrimonial aptos à desconsideração inversa da
personalidade jurídica da holding familiar e à sua inclusão no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2273836-90.2020.8.26.0000 - Comarca de Ribeirão Preto
polo passivo da ação.
Agravo provido.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos da ação monitória, ora em
fase de cumprimento de sentença, que BANCO SAFRA S/A move em face de
FABIANA PIZZOLATO RODRIGUES, HOMARCONSTANTINI RODRIGUES ePIZZOLATO E
RODRIGUES COBRANÇA LTDA., acolheu o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica da executada e incluiu a empresa
CRP
ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA. no polo passivo da ação.
Consta dos autos que o exequente moveu ação monitória em
face dos executados, instruindo a petição inicial com cédula de crédito
bancário. Os embargos monitórios foram rejeitados e o pedido formulado
na inicial foi julgado procedente, constituindo-se título executivo judicial a
favor do exequente.
Deu-se início à fase de cumprimento do julgado.
O exequente apresentou cálculos no valor de R$176.316,22 (vál.
p/ fev/2017).
Pesquisa por meio do sistema BACENJUDresultou na constrição
de R$17,19, pertencentes ao coexecutado HOMAR(pp. 27/31).
Pesquisa por meio do sistema RENAJUDnão rendeu frutos (pp.
36/39).
Expediu-se ofício à CNSEG, mas não foram localizados
registros de planos de previdência privada em nome dos executados.
Nesse panorama, o exequente requereu a instauração de
incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica dos
executados. Argumentou que os coexecutados HOMARe FABIANA fundaram a
empresaCRP ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA., em outubro de 2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2273836-90.2020.8.26.0000 - Comarca de Ribeirão Preto
A CRP é proprietária de bens imóveis. Em agosto de 2010 os coexecutados
HOMARe FABIANA doaram as cotas sociais da CRP para seus filhos. A doação
teve por fim a blindagem do patrimônio do casal. A CRP é utilizada para
ocultar patrimônio dos executados.
Em resposta, os executados alegam que a integralização do
capital da CRPe a doação das cotas sociais ocorreram antes do ajuizamento
da ação monitória. Não estão presentes os requisitos indispensáveis à
desconsideração inversa da personalidade jurídica da CRP.
Considerando que um dos donatários das cotas é menor
incapaz, determinou-se a oitiva do Ministério Público.
O Parquetopinou pela procedência do pedido (pp. 207/212).
O nobre magistrado a quo entendeu que (a) nãofoiveiculadapretensão de desconstituiçãodasdoaçõesrealizadaspelosexecutadosaosseusfilhosdasquota ssociaisdapessoajurídicarequerida,nãosecuidando,portanto,dehipótesedorec onhecimentodefraudeacredores,aqualinvocariaoajuizamentodeaçãoprópria; oquepretende o exequente éoreconhecimentodoabusodapersonalidadejurídicadarequeridapelosexecuta dosnosautosprincipais,buscandotãosomenteainclusãodaquelanopolopassivo daexecução,paraquerespondacomseusbenspelodébito,semqualquerrepercus sãosobreonegóciojurídicohavidoentreosexecutadoseseusfilhos,osatuaissóci osdaempresa; (b) oselementostrazidosaosautosbemdemonstramoabusodapersonalidadejurídic adarequeridaCRP ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA,anteodesviodesuafinalidadeparaocultaçãodopatrimôniodeseussócioso rigináriosecoexecutadosHOMAReFABIANA; e (c) resta evidenteatentativadeocultaçãodepatrimôniodosexecutadospelautilizaçãofra udulentadapessoajurídicarequerida,mediantetransferênciadopatrimôniodaq uelesaestaeposteriordoaçãodasrespectivasquotassociaisdesuatitularidadepar aoutrosintegrantesdoseunúcleofamiliar,comamanutençãodosexecutadosnaa dministraçãodapessoajurídicaemrazãodareservadeusufrutodasquotasdoadas
. Assim, acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica
da executada e incluiu a empresa CRP ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS
LTDA. no polo passivo da ação.
Inconformados, os executados recorrem. Alegam, em estreito
resumo, que não estão presentes os requisitos indispensáveis à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2273836-90.2020.8.26.0000 - Comarca de Ribeirão Preto
desconsideração inversa da personalidade jurídica da CRP ADMINISTRADORA
DE BENS PRÓPRIOS LTDA. Pugnam pelo provimento do recurso para reforma
da r. decisão agravada.
O recurso foi recebido com atribuição de efeito suspensivo.
Contraminuta às pp. 85/92.
É o relatório do essencial.
2. Anota-se, de saída, que é despicienda a colheita de parecer
da douta Procuradoria de Justiça, uma vez que não há interesse de
incapazes nos autos. O que o exequente pretende não é a anulação da
doação das cotas sociais da empresa pelos executados a seus filhos (dentre
os quais um é menor incapaz), mas sim a responsabilização patrimonial da
própria pessoa jurídica e é cediço que o ente fictício não se confunde
com a figura dos sócios que integram seu quadro social.
No mais, e respeitado o entendimento do nobre magistrado a
quo, os eventos narrados nos autos não conduzem ao resultado pretendido
pelo exequente.
É bem verdade que os coexecutados HOMAReFABIANA
alienaram seus bens imóveis à CRP ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS
LTDA., em dezembro de 2009, para integralização de capital.
O crédito do exequente, no entanto, foi constituído sete meses
depois, em 13/07/2010, quando as partes celebraram o mútuo feneratício que
deu origem à emissão da cédula de crédito bancário que instruiu a petição
inicial.
Em outras palavras, os coexecutados pessoas físicas não mais
eram proprietários dos imóveis na data da assunção da dívida.
Também é verdade que a CRP ADMINISTRADORA DE BENS
PRÓPRIOS LTDA.foi criada com o fim de constituição de uma holding familiar
de caráter meramente patrimonial, e com o nítido propósito de proteger o
patrimônio imobiliário do ente familiar.
Não obstante, o legislador definiu o desvio de finalidade como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2273836-90.2020.8.26.0000 - Comarca de Ribeirão Preto
sendo a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e
para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza (CC, art. 50, § 1o).
No caso concreto, não é possível afirmar que a CRP
ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA.foi criada com o “propósito de lesar
credores”, uma vez que sua constituição se deu muito tempo antes da
assunção da dívida, e o credor tinha plenas condições de saber que os
coexecutados não mais eram proprietários dos bens imóveis utilizados para
integralização do capital.
De desvio de finalidade, portanto, não se está a tratar.
O fator temporal também impede amparar o pedido de
desconsideração inversa em confusão patrimonial entre eles, uma vez que a
transferência do patrimônio é bastante tempo anterior à constituição do
crédito.
Poder-se-ia falar em desvio de finalidade ou confusão
patrimonial se fosse demonstrado o crescimento do patrimônio da empresa,
enquanto os coexecutados pessoas naturais se encontrariam em estado de
insolvência. No entanto, até onde se sabe, o patrimônio da holdingfamiliar
permanece inalterado desde sua criação.
Enfim, não se extrai dos autos os propalados desvio de
finalidade ou confusão patrimonial aptos à desconsideração inversa da
personalidade jurídica da holdingfamiliar e à sua inclusão no polo passivo
da ação.
Apenas como reforço da argumentação (obiterdictum),e não
como razão de decidir (ratiodecidendi), anota-se que não é possível falar
sequer em fraude à execução em relação à alienação das cotas aos filhos do
casal, uma vez que a transmissão ocorreu antes do ajuizamento da ação
monitória.
A possível ocorrência de fraude contra credores (uma vez que a
doação ocorreu quando já contraída a dívida)poderá, em tese, e se aprouver ao
exequente, ser apurada em ação própria.
Deixa-se de arbitrar honorários advocatícios a favor do
patrono dos executados, uma vez que a jurisprudência hodierna do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2273836-90.2020.8.26.0000 - Comarca de Ribeirão Preto
Superior Tribunal de Justiça tem entendido que não é cabível o
arbitramento de verba honorária em incidente processual, salvo nos casos
em que haja extinção ou alteração substancial do processo principal.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
VERBA
HONORÁRIA.
DESCABIMENTO.
AGRAVO
NÃO
PROVIDO.
1.
Conforme
entendimento da Corte Especial do STJ, em razão da ausência de
previsão normativa, não é cabível a condenação em honorários
advocatícios em incidente processual, ressalvados os casos excepcionais.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no
REsp 1834210/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 12/11/2019, DJe 06/12/2019).
3. Em face do exposto,dá-se provimento ao agravo,
pararejeitar o incidente de desconsideração inversa da personalidade
jurídica da CRP ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.